Tribunal: TJPA
Processo: 0001929-10.2019.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001929-10.2019.8.14.0011

APELANTE: MATHEUS BARROSO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 155,
§§ 1º E 4º, I,
, DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE, POR ALEGADA PRODUÇÃO ILÍCITA DE PROVAS NOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA. Vítima que possui direito líquido e certo a produzir provas nos autos para a fiel elucidação dos fatos criminosos, mesmo que seja encaminhando documentos para à autoridade policial de seu telefone celular pessoal.
MÉRITO: REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO A CONDUTA QUE LHE FOI ATRIBUÍDA. TESE INFUNDADA
. Provado nos autos o crime de furto praticado pelo apelante, que inclusive confessou a prática delitiva junto à autoridade policial, mas em juízo, exerceu seu direito de permanecer calado. Fotografias do crime e evidencia de tatuagem em uma das mãos do denunciado que confirmam a autoria do crime a ele atribuída.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sessão virtual realizada aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Matheus Barroso da Silva
, através de advogada constituída,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, que o condenou

à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 225 dias multa
, por infringir a conduta prevista
no
a
rt. 155, §§ 1º e 4º, I, do

C
ódigo Penal Brasileiro
, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia presente à ID 5063617
q
ue o dia 27 de abril de 2019, por volta das 01:00, no estabelecimento comercial Ponto de Fér, o denunciado, com intuito de lucro fácil, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu coisa alheia móvel consistente na quantia de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) da vítima Marcelo Pinho Lalor.

Consta na peça informativa que no dia do fato o denunciado adentrou o estabelecimento comercial de propriedade da vítima por cima do telhado. O denunciado subtraiu a quantia em dinheiro que estava no caixa e desligou uma das câmeras de segurança.

No dia seguinte, os funcionários da vítima deram falta do dinheiro e reconheceram o denunciado, através de imagens da outra câmera de segurança, em razão da tatuagem na mão. A vítima registrou a ocorrência na Delegacia e, perante autoridade, o denunciado confessou a autoria do crime.

Em razões recursais, ID 5556495,
requer a defesa,
em preliminar
, a anulação do feito, em virtude de uma provável prova ilícita, pois entende incabível a utilização do aplicativo do WhatsApp do ofendido para que este enviasse fotografias da câmera de segurança do estabelecimento furtado para a autoridade policial, já que, na concepção do acusado, tais provas deveriam ser produzidas mediante autorização judicial.

No mérito
, postula a absolvição do denunciado, com amparo no princípio in dubio pro reo, por acreditar inexistente nos autos provas seguras sobre a autoria delitiva a ele atribuída, bem como não provado também que a quantia em dinheiro que a acusação afirma ter sido subtraída realmente existia, estando a decisão condenatória completamente desfundamentada.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, opina pelo conhecimento e provimento do recurso manejado, para que o apelante seja absolvido pelo crime que lhe foi atribuído.

É o relatório.

À d. Revisão, com sugestão para julgamento no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR
:

Requer a defesa,
em preliminar
, a anulação do feito, em virtude de uma provável prova ilícita, pois entende incabível a utilização do aplicativo do WhatsApp do ofendido para que este enviasse fotografias da câmera de segurança do estabelecimento furtado para a autoridade policial, já que, na concepção do acusado, tais provas deveriam ser produzidas mediante autorização judicial.

De plano verifico que tal tese levantada encontra-se completamente equivocada, já que o entendimento das Cortes Superiores da necessidade de utilização de autorização judicial para se acessar dados de aparelho de telefonia móvel se refere apenas ao aparelho celular do acusado, não da vítima, isso se o próprio acusado não fornecer sua autorização para tal acesso, sem qualquer constrangimento a sua pessoa, caso este que descaberia qualquer tipo de mandado judicial para tanto.

Nesse sentido:

“
Sem prévia autorização judicial, são nulas as provas obtidas pela polícia por meio da extração de dados e de conversas registradas no whatsapp presentes no celular do suposto autor de fato delituoso, ainda que o aparelho tenha sido apreendido no momento da prisão em flagrante
.” (STJ. 6ª Turma. RHC 51.531-RO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 19/4/2016)

No caso da vítima, esta possui o direito líquido e certo de
participar de todas as etapas da persecução penal, influenciando efetivamente no resultado. Ela tem o direito de ser ouvida, de apresentar elementos de prova e de sugerir diligências e
produção de provas nos autos, de forma lícita é claro, não existindo nenhuma ilicitude quando ela mesma encaminha provas de seu aparelho celular pessoal à Autoridade Policial, que é o caso dos autos, já que esse ato foi de sua livre e espontânea vontade, que quis ajudar na elucidação do fato criminoso, sendo inclusive permitido, sem qualquer necessidade de autorização judicial, que o cônjuge do ofendido, em casos de crimes de homicídio, autorize tal acesso ao telefone da vítima, não existindo assim nenhuma ilicitude em tais procedimentos.

Já decidiu dessa forma o STJ.

“
Não há ilegalidade na perícia de aparelho de telefonia celular pela polícia, sem prévia autorização judicial, na hipótese em que seu proprietário - a vítima - foi morto, tendo o referido telefone sido entregue à autoridade policial por sua esposa
.
”

(STJ. 6ª Turma.
RHC 86.076-MT
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 19/10/2017).

Logo, pelas razões explanadas acima,
rejeito a preliminar suscitada
.

Passo à análise das teses apresentadas no mérito recursal.

MÉRITO
:

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO
.

P
ostula a absolvição do denunciado, com amparo no princípio in dubio pro reo, por acreditar inexistente nos autos provas seguras sobre a autoria delitiva a ele atribuída, bem como não provado que a quantia em dinheiro que a acusação afirma ter sido subtraída realmente existia, estando a decisão condenatória completamente desfundamentada.

Compulsando minuciosamente os presentes autos, entendo que esta tese levantada não possui esteio forte para prosperar, já que, conforme se verifica nos depoimentos traçados nos autos, o próprio apelante confirma, perante a autoridade policial, ID 5063636, a prática do crime de furto que lhe foi imputado, esclarecendo, em minúcias de detalhes, toda a ação criminosa, tendo utilizado um pé de cabra para penetrar no estabelecimento, inclusive que retirou do caixa do estabelecimento comercial por volta de R$2.500,00, e que cometeu o delito sozinho.

Aliado a isso está presente também as fotografias que demonstram o denunciado, no momento do delito, se apossando dos bens do estabelecimento, inclusive ficando evidente a tatuagem em sua mão, tatuagem esta que também é citada pelo apelante junto à Autoridade Policial.

Logo, mesmo que o réu não tenha negado em nem confirmado em juízo o que foi dito por ele em sede policial, pois decidiu utilizar-se de seu direito de permanecer calado perante o juiz da causa, a autoria delitiva se mostrou provada, nos mesmos termos afirmados pelo acusado na Delegacia de Polícia.

Assim, incabível qualquer absolvição, além do que, a materialidade do crime se mostrou evidente nas fotos trazidas aos autos, que confirma que foi subtraído valores do caixa do estabelecimento comercial, valor este que não necessariamente deve ser aferido de forma exata, mas que pode, pela simples alegação feita pela vítima da quantia provável que foi subtraída, demonstrar a materialidade do crime em questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 25/04/2024